Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729973-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE DA SILVA AUTRAN AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINE DA SILVA AUTRAN, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0733614-09.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante, nos seguintes termos (ID 224022876 dos autos originários): “A decisão de ID 241060704 determinou a apresentação dos seguintes documentos, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Em resposta, a autora limitou-se a apresentar apenas os seus quatro últimos contracheques, bem como o comunicado de aviso prévio emitido pelo empregador. Por sua vez, a decisão de ID 242823501 determinou que a autora juntasse os demais documentos exigidos na decisão de ID 241060704. Contudo, a autora anexou documentos diversos, relacionados a dívidas anteriormente contraídas, os quais não suprem a exigência estabelecida. Verifica-se, portanto, que a autora deixou de apresentar os documentos especificados na decisão de ID 241060704, apesar de serem de fácil obtenção. Ressalte-se que a rescisão do contrato de trabalho, por si só, não comprova a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sendo necessária a análise de outros elementos que evidenciem sua real condição econômica. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Consequentemente, deverá a requerente comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais ID 74280480), a agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista que se encontra desempregada e enfrenta grave situação clínica decorrente de neoplasia maligna. Argumenta que a exigência de documentos do cônjuge é indevida, por se tratar de direito personalíssimo. Alega que sua renda líquida atual é de R$ 1.528,00 e que os custos com o plano de saúde comprometem sua subsistência. Verbera que possui diversos empréstimos realizados, conforme documentos juntados. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, o provimento do recurso para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Com o intuito de analisar o pedido de prioridade na tramitação do recurso, deverá a agravante juntar o diagnóstico de câncer, prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora